Tribunal: TJES
Processo: 5013548-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013548-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO CASTELUBER

INTERESSADO: ENILDEIA LEAL SILVA CASTELUBER e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ARROLADO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEPÓSITO DO VALOR DA VENDA DE OUTRO IMÓVEL, AUTORIZADA ANTERIORMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não assiste razão ao recorrente em sua irresignação na medida em que se está justamente em xeque sua capacidade de gerir o acervo patrimonial e aptidão para o exercício da função de inventariante, eis que deixou de atender as determinações do juízo de depósito dos valores obtidos com a venda de outro imóvel, autorizada anteriormente.
2.
O reiterado descumprimento da determinação judicial torna premente a cautela do juízo “a quo” em autorizar novos atos de disposição patrimonial notadamente diante da existência de dívidas e penhoras já averbadas no rosto dos autos.
3.
Não emerge dos autos teratologia na decisão judicial de indeferimento, muito menos robustez na tese recursal a justificar decisão em sentido contrário.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013548-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO CASTELUBER

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME VIEIRA DE ARAUJO - ES22829-A
INTERESSADO: ENILDEIA LEAL SILVA CASTELUBER, MARCELO CASTELUBER
AGRAVADO: DAIANY SALESSE PACHECO CASTELUBER

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória formulado.

A parte recorrente sustenta, em apertada síntese, que: i) equivoca-se o juízo ao determinar o depósito integral do valor remanescente, sendo direito dos herdeiros não devedores ficar com o resultado da venda; ii) que se faz necessária a alienação do outro imóvel para quitação dos débitos.

Sob ID nº 6607315, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de ação de inventário, pelo qual o inventariante, ora agravante, pleiteou autorização judicial para alienação de imóvel do espólio, em Vitória, o que foi deferido pelo juízo, em decisão pretérita, tendo sido determinado que fossem prestadas contas e depositado em juízo o valor líquido resultante da venda.

Vê-se, entretanto, que o inventariante deixou de promover o depósito judicial, pleiteando reconsideração da determinação e pugnando por autorização para alienação de outro imóvel do acervo patrimonial do “de cujus”.

Portanto, tem-se de plano, preclusão da pretensão de impugnação da determinação de depósito judicial, eis que na decisão aqui atacada o juízo “a quo” apenas reforçou que já havia indeferido o pedido de reconsideração, reiterando a ordem de depósito.

Desta feita, incabível a apreciação da irresignação do recorrente neste ponto.

Quanto ao indeferimento de alienação do imóvel localizado em Colatina, não assiste razão ao recorrente na medida que se está justamente em xeque sua capacidade de gerir o acervo patrimonial e aptidão para o exercício da função de inventariante.

O reiterado descumprimento da determinação judicial torna premente a cautela do juízo “a quo” em autorizar novos atos de disposição patrimonial notadamente diante da existência de dívidas e penhoras já averbadas no rosto dos autos.

Assim, não emerge dos autos teratologia na decisão judicial de indeferimento, muito menos robustez na tese recursal a justificar decisão em sentido contrário.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a tutela ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões